Tribunal: TJES
Processo: 0000758-31.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000758-31.2020.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU HAMMER e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 0000758-31.2020.8.08.0017

RECORRENTES: ELIZEU HAMMER; MARIA KINIDEL HAMMER;

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES DE ABANDONO INTELECTUAL. EVASÃO ESCOLAR DE ADOLESCENTES. ARTIGO 246 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO COM BASE EM DEPOIMENTOS E RELATÓRIOS DO CONSELHO TUTELAR. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese O MINISTÉRIO PÚBLICO, com esteio nos elementos indiciários presentes em IP, ofereceu denúncia (fls. 02/03) nos autos de Ação Penal em anexo, em desfavor de ELIZEU HAMMER e MARIA KNIDEL HAMMER, pela prática do crime do artigo 246, do Código Penal Brasileiro, por suposto abandono intelectual.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que foram suficientemente comprovadas a materialidade e Autoria dos delitos pelos Autores, tanto por prova testemunhal, quanto por relatório elaborados pelo Conselho Tutelar.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado.

Irresignados, os RÉUS interpuseram Apelação pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que “Não obstante as provas orais supracitadas, o órgão acusador pleiteou a condenação dos réus pela suposta prática do delito previsto pelo artigo 246 do Código Penal, supostamente praticado no ano de 2019, pedido este acolhido na sentença ora combatida. As declarações colhidas em audiência denotam dúvidas acerca da conduta dos réus! Como se infere, as testemunhas afirmam desconhecer a real situação escolar dos adolescentes nos anos seguintes ao de 2017, sendo os depoimentos insuficientes para elucidar a acusação que se refere apenas ao ano de 2019. 0 que se vislumbra é que, durante a instrução judicial, não foram colacionadas informações seguras aos autos que indiquem que os acusados, de fato, praticaram a ação delitiva de 2019. Ante o juízo de incerteza, o ordenamento jurídico pátrio é seguro ao atribuir o ônus da prova ao acusador garantindo, ainda, a indispensabilidade de que tais elementos sejam seguros e livres de qualquer dúvida.”

Ocorre que a sentença de Origem não merece reparos, pois a sentença não se baseou exclusivamente nas declarações prestadas pelas testemunhas em sede judicial.

A materialidade restou comprovada, sobretudo, pelos relatórios do Conselho Tutelar e pela certidão da Comissária da Infância e Juventude, que demonstram que os adolescentes se encontravam em situação de evasão escolar com o consentimento dos apelantes ELIZEU HAMMER e MARIA KNIDEL HAMMER.

Além disso, não merece retoque a valoração probatória dos depoimentos das testemunhas JOELMA G. BROSEGHINI e ZIANE JENIFFER DOS S. BREMENKAMP, conselheiras tutelares que atenderam a ocorrência, em vista disso, entendo pela manutenção da r. sentença objurgada, tendo em vista que estão de acordo com os demais elementos de prova coligidos aos autos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)